Tribunal: TJDFT
Processo: 0734639-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734639-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA AGRAVADO: MANUEL SOL BISIO MENDEZ - SOL INFORMATICA - ME, GUILHERME APOLINARIO ARAGAO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento interposto por GESTÃO E INTELIGÊNCIA EM INFORMÁTICA LTDA em que se pretende a reforma de decisão proferida nos autos da 0703714-12.2020.8.07.0015, em curso na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de citação e determinou o pagamento do débito sob pena de convolação em falência. Alega desacerto na decisão recorrida pois a assinatura do réu em acordo extrajudicial não configura comparecimento espontâneo e não supre a citação. Assevera não cumprimento do mandado de citação e que a procuração não confere ao procurador poderes para receber citação. Pontua que o vício alegado constitui nulidade absoluta e preenchimento dos requisitos: fundamentação relevante e risco de lesão grave e de difícil reparação, para a concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida nos seguintes termos: “Face ao exposto, requer-se a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão interlocutória guerreada (CPC, art. 1.019, inc. I), conferindo-se efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, após o processamento das informações solicitadas, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, revogando a decisão agravada, seja declarada a nulidade da citação e de todo todos os atos subsequentes realizados no processo, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. Na remota hipótese de não se acolher o pedido principal, o que se admite apenas a título de argumentação, em atenção ao princípio da eventualidade, requer, subsidiariamente, que seja restituído o prazo para a apresentação da contestação ou, no mesmo prazo, depositar o valor correspondente, diante do vício apontado na juntada do suposto AR citatório e que, por consequência, malferiu o marco inicial para a apresentação da defesa.” A decisão impugnada foi assim lançada: “A decisão impugnada foi assim lançada: Trata-se de ação de falência. A inicial foi recebida pela decisão de ID. 62487173. A ré foi citada no ID. 81604778. A ré compareceu aos autos no ID. 86324610. As partes realizaram acordo no ID. 86325822. O advogado da parte ré ratificou o acordo no ID. 86977723. Acordo homologado pela sentença de ID. 89579201. A parte autora requereu o cumprimento do acordo no ID. 97753780. Considerando a inércia da ré, a parte autora requereu a decretação da falência (ID. 99862188). A ré, no ID. 103909214, alegou a nulidade da citação, porque jamais teve sede ou mesmo exerceu atividades empresariais no endereço do cumprimento do mandado; e que a realização de acordo não pode ser considerado comparecimento espontâneo, porque a procuração não tem poderes para receber citação. Assim, a nulidade da citação. O Ministério Público se manifestou no ID. 105549742. É o relatório. DECIDO. Razão não assiste à ré. Com a homologação do acordo realizado pelas partes pela sentença de ID. 89579201, o qual, inclusive, foi ratificado pelo seu advogado, o qual possuía poderes específicos para a realização de transação, eventual irregularidade da citação restou superada. Nesse sentido, verifica-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1394186/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 14/04/2015) Da leitura do referido julgado, infere-se que a presença voluntária da parte ré para firmar acordo, com a presença do advogado poderes específicos para realizar a transação, importa comparecimento espontâneo do réu, sobretudo porque a transação foi posteriormente ratificada. Na verdade, entender em sentido contrário, ou seja, acolher a alegação de nulidade da citação somente após a homologação do acordo validamente realizado entre as partes constitui ofensa ao princípio da boa-fé processual, o que não se pode admitir. Assim, indefiro o pedido de ID. 103909214 e intimo a parte ré para, no prazo de 10 (dez) dias, adimplir o acordo, sob pena de decretação de falência. Transcorrido o prazo retro, demonstrando ou não o cumprimento do acordo, vista ao Ministério Público. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente. JOÃO HENRIQUE ZULLO CASTRO Juiz de Direito” Preparo recolhido (Id 30286255/ 30286256). É o relatório. Decido. A cominação de decretação futura de falência por si só não representa prejuízo, eis que o agravante poderá adimplir com o acordo homologado. Totalmente incabível a alegação de cerceamento de defesa considerando que houve um acordo, com aquiescência da vontade das partes, devidamente representadas. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado/ JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de novembro de 2021